Tribunal: TJDFT
Processo: 0725099-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS. SOCIEDADE EM NOME DE UM ÚNICO SÓCIO. CABIMENTO EM FACE DO SÓCIO MAJORITÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Teoria menor. A personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada pelo juiz quando, além dos casos elencados no art. 28, caput do CDC, sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o do CDC). O referido normativo adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual dispensa o exame de outros requisitos, bastando que seja evidente o obstáculo à reparação dos danos do consumidor.
3 – Patrimônio atingido. Sociedade Anônima. Acionista controlador. Na forma do art. 117 da Lei 6.404/1976, o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Também consigna a referida lei que o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, devendo ser responsabilizado somente quando restar demonstrado que seus atos de gestão se deram de forma irregular, com abuso da personalidade jurídica (art. 158, Lei 6.404/1976). O agravante exerce a função de diretor de recurso humanos da sociedade executada (conforme id 89786641, página 12, processo de origem: 0701331-79.2020.8.07.0009), e não de diretor-presidente. Também não é sócio da executada. A sociedade anônima executada é de capital fechado e as suas ações estão concentradas tão somente no nome de um único acionista, qual seja SERABENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (documento id 89786641, página 10, processo de origem). Não há elementos no processo de origem que evidenciem conduta irregular de gestão pelo agravante, nem de que seja acionista majoritário da empresa. Razão pela qual não deve recair sobre ele os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar deferida na decisão de id 27987717, reformar a decisão de origem de modo a afastar a responsabilização do agravante em razão da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F